Tribunal: TJDFT
Processo: 0720831-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720831-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DUARTE AGRAVADO: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO CARLOS DUARTE, contra decisão proferida pela 13a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução (0740670-69.2020.8.07.0001), ajuizada contra RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora integral do valor em dinheiro disponível em conta vinculada ao contrato da executada junto ao IPHAN ou qualquer outro órgão, isso porque a decisão de penhora dos valores pendentes de recebimento pela executada em razão de diversos contratos foi limitada ao percentual de 15% conforme decidido no agravo de instrumento de no 0717428-16.2022.8.07.0000, nos seguintes termos (ID 153360136): “No ID 123416400, deferiu-se a penhora de créditos da parte executada decorrentes dos contratos listados na petição de ID 123404222, abaixo detalhados. Os expedientes foram enviados para cumprimento no ID 124971641. No ofício de ID126600586 comunicou-se a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento de no 0717428-16.2022.8.07.0000, no qual se determinou a redução do percentual da penhora acima mencionada para 8% dos valores referidos nos contratos (ID123404222) até decisão final do colegiado, bem como a indicação de administrador judicial por este Juízo. E, no v. acórdão proferido no ID142380715, determinou-se a realização da penhora dos créditos da executada no percentual não de 8%, mas de 20%, tendo os órgãos e empresas sido oficiado quanto a essa alteração nos IDs 143566318 a 143659132. No entanto, foi dado provimento ao agravo de instrumento de no 0724291-85.2022.8.07.0000 (cópia no ID 152454783) “para determinar a penhora dos contratos constantes na declaração de ID 37555810 e da conta vinculada à PCDF, limitados ao percentual de 15% (quinze por cento) do valor dos contratos”. À Secretaria para expedir ofício às empresas/órgãos, a fim de comunicar a alteração do percentual da penhora de créditos que deve ser cumprida no percentual de 15% dos créditos devidos à executada em razão dos contratos porventura celebrados com a ré e ainda pendentes de pagamento. Observando, quanto à empresa ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A., o endereço informado no ofício de ID 144930310. Na petição de ID 150565298 o exequente requereu a transferência do saldo da conta judicial vinculada a estes autos (R$ 77.398,45). No entanto, foi certificado no ID 151818805 que foram anexados os extratos das contas judiciais vinculadas aos autos, sendo que constam todos com saldo zero, pois os valores já foram levantados. Concedo ao exequente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se acerca da referida certidão, apontando eventual erro, apontando os IDs pertinentes. Na mesma petição o exequente requereu que “seja deferida a penhora dos valores em dinheiro disponíveis em conta vinculada referente aos contratos da RDJ, sobretudo o do IPHAN, conforme informado na manifestação de ID 147525718, bem como o Ministério da Economia”. Indefiro o pedido de penhora integral do valor em dinheiro disponível em conta vinculada ao contrato da executada junto ao IPHAN ou qualquer outro órgão, isso porque a decisão de penhora dos valores pendentes de recebimento pela executada em razão de diversos contratos foi limitada ao percentual de 15%, conforme exposto acima.” Foram opostos embargos declaratórios no ID 154760562, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 157169607: “Trata-se de embargos de declaração de ID 154760562 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 153360136. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Vê-se que em 04/04/2023 foi deferido o processamento da recuperação judicial da empresa executada, nos autos do processo n.o 0729417-71.2022.8.07.0015, que tramita perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 155535583). O disposto no art. 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências e de Recuperações de Empresas – LFRE), estabelece que, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, suspendem-se o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Observa-se também que a recuperação judicial foi postulada pela devedora em 19/12/2022, de modo que, nos termos do art. 49, caput, da LFRE, o presente crédito estaria, em tese, sujeito à recuperação judicial, de modo que o credor deve pleitear perante o Administrador Judicial nomeado, a habilitação de seu crédito. Pelos motivos expostos, determino a suspensão do presente feito até 04/10/2023. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Saliento que a penhora de créditos determinada nos termos da decisão ID 123416400 teve o percentual modificado para 20% pela instância revisora nos termos do acórdão ID 154371669. Ao CJU: 1. Independentemente de preclusão, oficie-se à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e ao Departamento Penitenciário Federal para que suspendam o cumprimento da ordem de penhora de créditos comunicada àquelas entidades por meio dos ofícios ID 143566318 e ID 143659132. 2. Após, tendo em vista o cumprimento parcial da penhora, oficie-se ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF para que tenha ciência do depósito em conta judicial vinculada a este processo de R$ 445.981,90 oriundos de crédito pertencente à parte executada (ID 156999438).” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a tutela recursal para que se oficiem os órgãos em que a RDJ possui conta vinculada, orientando-os a não liberarem valores aos sócios da empresa, uma vez que esta encontra-se em Recuperação Judicial. Oportunamente, caso os valores já estejam disponíveis para liberação, requer seja determinado o depósito dos valores junto ao juízo falimentar, para que seja respeitada a ordem de pagamento dos credores. No mérito, pede o total provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, deferir a penhora, com urgência, da integralidade dos valores das contas vinculadas, uma vez que não se trata de contratos ativos como decidido no agravo de instrumento 0724291- 85.2022.8.07.0000, sendo, portanto, passíveis de penhora integral. Sustenta que os autos de origem se referem à ação de execução fundada em título executivo extrajudicial (0740670-69.2020.8.07.0001), em que o exequente alega ser titular de crédito firmado com o agravado e terceiro não presente na lide, no valor de R$ 4.000.000,00, a serem pagos em quatro parcelas de R$ 1.000.000,00. Afirma que as duas primeiras parcelas foram pagas em atraso, ocasionando o vencimento antecipado da dívida, e as duas últimas parcelas não foram pagas. Afirma que, após diversas tentativas de satisfação do débito – durante os 2 anos de trâmite do processo – e diante do esgotamento dos meios de execução, o agravante pleiteou pelo deferimento da penhora dos contratos celebrados pela RDJ (dos quais foram listados 11 instrumentos), o que foi deferido pelo douto Juízo a quo, cujo percentual de constrição seria de 30% (trinta por cento). Sustenta, em face dessa decisão, a agravada interpôs agravo de instrumento n. 0717428-16.2022.8.07.0000, ao contrário do que ficou estipulado em contrato – especificamente no §1o da cláusula 2a –, por meio do qual foi concedido efeito suspensivo para determinar a minoração do percentual da penhora de 30% para 8% dos valores nos contratos indicados pelo ora agravante, por entender que se tratava de penhora de faturamento. Informa que houve grande discussão sobre o percentual da penhora dos créditos perante o E. TJDFT, de modo a ser fixado em 20% (vinte por cento) pelo nobre desembargador João Egmont, em decisão que transitou em julgado em 30.03.2023 (processo n. 0717428-16.2022.8.07.0000). Além disso, também houve a interposição – posterior – do agravo de instrumento n. 0724291-85.2022.8.07.0000, onde se discutiu acerca da possibilidade de penhora dos contratos ativos da RDJ, além dos valores contidos na conta vinculada da PCDF, uma vez que os contratos já tinham encerrado. Mais uma vez, nada foi discutido acerca da limitação de penhora das contas vinculadas dos demais contratos. Argumenta que o referido acórdão não trata de penhora de conta vinculada de maneira genérica e sim dos contratos. Isso porque a conta vinculada nada mais é que uma conta que garante o pagamento dos direitos trabalhistas dos empregados terceirizados que prestam serviços em entes da Administração Pública. Afirma que a conta vinculada em nada se assemelha aos contratos. São valores em dinheiro, retidos pelo órgão onde são prestados os serviços para garantir o pagamento de salários e verbas trabalhistas. Ao final do contrato, os valores são utilizados para os pagamentos pendentes e o remanescente retorna para a empresa prestadora de serviço. Afirma que a referida conta vinculada em nada é diferente de uma conta bancária comum, o que propicia que seja possível a penhora dos valores da integralidade do saldo remanescente para o pagamento de dívidas como a discutida nos autos. Aduz que, em que pese a execução esteja suspensa em razão do deferimento do pedido de Recuperação Judicial da RDJ, o período de suspensão inicial é limitado a 180 (cento e oitenta) dias. Deste modo, há que se reparar o equívoco apresentado na decisão do juízo primário, para que não se suscite eventual preclusão acerca da decisão proferida, uma vez que ela o foi minutada juntamente com a decisão que informa o deferimento da Recuperação Judicial, com a efetiva suspensão de todas as ações de execução em detrimento da RDJ. Alega que não há motivo para se fixar um percentual para penhora, sobretudo porque não se trata de um contrato, como constou na decisão agravada, mas sim de uma conta bancária. Alega que a conta vinculada é uma conta específica e vinculada aos órgãos públicos, que tem como finalidade o depósito de valores destinados a um fim específico, como a garantia de pagamento de salários. Isto não, nada mais é do que uma conta bancária normal. Afirma que é equívoco gravíssimo a determinação de imposição de limite de 15% de qualquer conta vinculada, sob o argumento de que assim já decidiu este Tribunal, uma vez que esta questão jamais foi abordada nesta corte. Assevera que o agravante não requereu ao juízo nada que contradiga a decisão do agravo de instrumento 0724291-85.2022.8.07.0000, sendo a imposição de limite de 15% para penhorar as contas vinculadas uma limitação criada pelo juízo primevo, sob premissas equivocadas do que teria sido decidido pelo TJDFT. Argumenta que é imprescindível a concessão de tutela de urgência para que este Egrégio Tribunal determine a expedição de ofícios aos órgãos em que a RDJ possui contas vinculadas para impedir que os valores sejam disponibilizados aos sócios da empresa em Recuperação. Alega que a probabilidade do direito está mais do que evidenciada, porquanto é certo que os valores das contas vinculadas existem e podem ser liberados de forma administrativa. Sabe-se que 90% dos contratos da RDJ foram rescindidos em razão dos sucessivos descumprimentos contratuais da empresa, o que ensejou na quitação das obrigações trabalhistas em relação a estes contratos. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o agravante recolheu o preparo (ID 47203103) e a juntada de peças foi dispensada, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito, e haja fundado receio do perecimento do direito. Os autos de origem se referem à ação de execução fundada em título executivo extrajudicial (0740670-69.2020.8.07.0001), em que o exequente alega ser titular de crédito firmado com o agravado e terceiro não presente na lide, no valor de R$ 4.000.000,00, a serem pagos em quatro parcelas de R$ 1.000.000,00. Afirma que as duas primeiras parcelas foram pagas em atraso, ocasionando o vencimento antecipado da dívida, e as duas últimas parcelas não foram pagas. HISTÓRICO DE PEDIDOS DE PENHORAS No caso dos autos, nota-se que no agravo de instrumento no 0717428-16.2022.8.07.0000, foi reduzida a penhora de 30% para 20% sobre valores (ativos financeiros) a serem recebidos pela parte executada nos contratos firmados com: a) Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial; b) Ministério das Minas e Energia - MME Esplanada dos Ministérios; c) Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT; d) Ministério da Economia – ME; e) Ministério das Relações Exteriores – MRE; f) ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres; g) Presidência da República; h) Ministério da Infraestrutura - Esplanada dos Ministérios; i) Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; j) Tribunal Superior Eleitoral; h) IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Confira-se a ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO DO DEVEDOR JUNTO A TERCEIROS. POSSIBILIDADE. PENHORA DE FATURAMENTO NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. REDUÇÃO DA PENHORA DE 30% PARA 20% DOS CRÉDITOS DA EXECUTADA. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% dos créditos da executada decorrentes de contratos firmados pela empresa com terceiros. 1.1. Nesta via recursal, a agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros da agravante. Narra que a penhora dos recebíveis solicitada, equivale a 100% da receita bruta/faturamento da agravante, que representa sua disponibilidade financeira integral e pode acarretar inevitavelmente em sua falência. 2. A penhora de créditos recai sobre direitos certos ou determináveis do devedor, efetivando-se com a intimação de terceiro, que fica obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros por si devidos à medida que forem vencendo. 2.1. Ou seja, a ideia é evitar que o executado receba a importância penhorada. A penhora de créditos ou receitas auferidas por estabelecimentos empresariais, se fixada em valor razoável, a princípio, não compromete a atividade empresarial ou ofende o princípio da execução menos gravosa. 2.2. Os comandos do juiz foram no sentido de que os créditos em processo de recebimento por parte da executada fossem penhorados diretamente na fonte pagadora e depositados em juízo até a quitação integral e imediata do débito. 2.3. Jurisprudência: "(...) 2. A penhora sobre o faturamento da empresa devedora não se confunde com a realização de penhora sobre um valor ou percentual incidente sobre crédito da pessoa jurídica executada. 3. Na hipótese dos autos, compreendo haver agido com acerto o magistrado primevo ao indeferir a penhora de percentual de faturamento de empresa, autorizando, em contrapartida, a constrição de penhora de crédito da parte executada, justamente em virtude de que a penhora de aluguel equivale a dinheiro e, como tal, possui ordem prioritária de penhora. (...)" (07211392920228070000, Relator: João Luis Fisher Dias, 5a Turma Cível, DJE: 13/10/2022.) 2.4. Partindo de tais premissas, a solução adotada pelo juízo a quo, ao menos por ora, é capaz de equilibrar a eficácia da satisfação do crédito para o credor de modo menos gravoso para o devedor. 3. No caso dos autos, deve haver apenas a redução da penhora de 30% para 20% dos créditos da parte executada. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado”. (07174281620228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 16/11/2022). Também foi interposto agravo de instrumento no 0724291-85.2022.8.07.0000 contra a decisão que indeferiu a expedição de ofício ao BRB e ao Banco do Brasil para informação acerca de contas vinculadas em nome da executada, e a penhora de conta vinculada da PCDF. O qual foi provido para deferir a penhora de 15% do contrato desfeito, por ser razoável para a satisfação do crédito, sem tornar inviável o exercício da atividade empresarial do devedor. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTRATOS. CONTA VINCULADA À PCDF. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. DECLARAÇÃO. ATUALIDADE. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL. LIMITAÇÃO DA PENHORA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração para limitar a penhora dos contratos e da conta vinculada à PCDF em 8%. 1.1. O agravo de instrumento, com pedido liminar, foi interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao BRB e ao Banco do Brasil para informação acerca de contas vinculadas em nome da executada, e a penhora de conta vinculada da PCDF, além de intimar o agravante para apresentar nova declaração com os contratos atuais. 2. O agravo de instrumento se encontra em condições de ser julgado, razão pela qual julgo prejudicado o agravo interno. 3. Os autos de origem se referem à ação de execução fundada em título executivo extrajudicial em que o exequente alega ser titular de crédito firmado com o agravado e terceiro não presente na lide, no valor de R$ 4.000.000,00, a serem pagos em quatro parcelas de R$ 1.000.000,00. Afirma que as duas primeiras parcelas foram pagas em atraso, ocasionando o vencimento antecipado da dívida, e as duas últimas parcelas não foram pagas. 4. O juízo a quo determinou a inclusão de uma declaração atualizada dos contratos, com os respectivos endereços para envio dos ofícios. 4.1. Em atendimento à determinação, o agravante anexou aos autos a mesma lista anteriormente inclusa, emitida em 02/03/2022. 4.2. O magistrado consignou que não houve atendimento da determinação judicial de juntada de declaração atualizada e, por essa razão, indeferiu a penhora dos contratos com os órgãos constantes na declaração e dos contratos com a PCDF. 5. Ao analisar a situação econômica da empresa agravada, com diversos processos de cobrança, penalidades aplicadas pelos órgãos da Administração Pública por descumprimento contratual (inclusive de não poder contratar e licitar com a União e o DF), além de penhora de patrimônio e faturamento, observa-se que a executada não teria possibilidade de firmar novos contratos com o Poder Público. 5.1. A declaração de poucos meses atrás preserva a atualidade requerida na determinação judicial. 6. A probabilidade do direito da parte exequente advém do fato de que não há registro nos autos de que o pagamento do título tenha sido feito. Além disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo em favor da parte agravante se constata nas diversas ações interpostas contra a empresa executada, tudo indicando considerável risco de insolvência. 7. Entrementes, não há como se permitir a penhora de 30% da conta, que é oriunda de contrato desfeito, sendo 15% (quinze por cento) razoável para a satisfação do crédito, sem tornar inviável o exercício da atividade empresarial do devedor. 8. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.” (07242918520228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/3/2023.) O caso dos autos, ao contrário do afirmado pelo juízo a quo na decisão agravada, não trata de nenhuma das hipóteses abarcadas nos agravos anteriores, porquanto o que o exequente pretende, dessa vez, é a penhora da conta vinculada relacionada ao contrato firmado pela parte executada com o IPHAN. Assim, o pedido de penhora de conta vinculada do IPHAN ainda não foi apreciado pela 2a instância. CONTAS VINCULADAS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL Na origem, por meio do ID 150565298, o agravante requereu que seja “deferida a penhora dos valores em dinheiro disponíveis em conta vinculada referente aos contratos da RDJ, sobretudo o do IPHAN, conforme informado na manifestação de ID 147525718, bem como o Ministério da Economia”. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora integral do valor em dinheiro disponível em conta vinculada ao contrato da executada junto ao IPHAN ou qualquer outro órgão, isso porque a decisão de penhora dos valores pendentes de recebimento pela executada em razão de diversos contratos foi limitada ao percentual de 15% conforme decidido no agravo de instrumento de no 0717428-16.2022.8.07.0000 (ID 153360136). Primeiramente, cumpre esclarecer que a conta vinculada foi instituída pela Portaria no 409, de 21 de dezembro de 2016 e pela Instrução Normativa n° 5, de 26 de maio de 2017. A função da conta vinculada é garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra. Confira-se o teor do art. 2o da Portaria no 409, de 21 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as garantias contratuais ao trabalhador na execução indireta de serviços e os limites à terceirização de atividades, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais federais controladas pela União: “Art. 2o Para a execução indireta de serviços, no âmbito dos órgãos e das entidades de que trata o art. 1o, as contratações deverão ser precedidas de planejamento e o objeto será definido de forma precisa no edital, no projeto básico ou no termo de referência e no contrato como exclusivamente de prestação de serviços. (...) IV - prevejam, com vistas à garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra: a) que os valores destinados para o pagamento de férias, décimo terceiro salário, ausências legais e verbas rescisórias aos trabalhadores serão efetuados pela contratante à contratada somente na ocorrência do fato gerador; ou b) que os valores para o pagamento das férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da contratada serão depositados pela Administração em conta vinculada específica, aberta em nome da contratada, com movimentação somente por ordem da contratante. ” O art. 18 da Instrução Normativa n° 5, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, prevê que: “Art. 18. Para as contratações de que trata o art. 17, o procedimento sobre Gerenciamento de Riscos, conforme especificado nos arts. 25 e 26, obrigatoriamente contemplará o risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada § 1o Para o tratamento dos riscos previstos no caput, poderão ser adotados os seguintes controles internos: I - Conta-Depósito Vinculada bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; ou (...)”. Ao analisar a situação econômica da empresa agravada, com diversos processos de cobrança, penalidades aplicadas pelos órgãos da Administração Pública por descumprimento contratual (inclusive de não poder contratar e licitar com a União e o DF), além de penhora de patrimônio e faturamento, observa-se que a executada não teria possibilidade de firmar novos contratos com o Poder Público. Por mais que a parte agravante alegue que os contratos administrativos tenham sido rescindidos, não há prova nos autos de que os créditos trabalhistas foram devidamente quitados e nem que houve a prescrição dos referidos créditos. Essa Corte de Justiça tem entendimento de que o saldo de conta vinculada a contrato administrativo não pode ser retido eternamente para assegurar o pagamento de dívidas trabalhistas e previdenciárias de obreiros contratados para sua execução, por outro lado, devem ser superados os prazos prescricionais e não devem existir reclamações trabalhistas em curso. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PÚBLICO EMERGENCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BOMBEIROS CIVIS. BRIGADA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. CONTRATOS ENCERRADOS HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. SALDO DE CONTAS VINCULADAS PARA GARANTIA DE DÍVIDAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. RECUSA DE LIBERAÇÃO. ILICITUDE. PRECEDENTES DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. 1. O saldo de conta vinculada a contrato administrativo não pode ser retido eternamente para assegurar o pagamento de dívidas trabalhistas e previdenciárias de obreiros contratados para sua execução. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão de 8 de setembro de 2020, decidiu, segundo a jurisprudência da Corte, que a inadimplência de obrigações trabalhistas de empresas prestadoras de serviços não transfere automaticamente a responsabilidade à administração pública (Rcls 36958, 40652 e 40759). 3. Ainda que não houvesse a decisão do STF, superados os prazos prescricionais e não existindo reclamações trabalhistas em curso, era cabível a liberação dos saldos das respectivas contas vinculadas, sob pena de apropriação indébita desses valores pela Administração Pública. 4. Recurso provido.” (07136375820178070018, Relator: Mario-zam Belmiro, Relator Designado:Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 20/10/2020). Assim, é possível a penhora dos valores constantes nas contas vinculadas, no entanto, tais valores só podem ser levantados a partir da demonstração da superação dos prazos prescricionais em favor dos trabalhadores de cada contrato, bem como ausência de reclamações trabalhistas em curso que abarquem os valores constantes nas referidas contas vinculadas. Ademais, cumpre esclarecer que foi noticiado, na origem, que a empresa iniciou processo de falência em 04/04/2023, tendo sido deferido o processamento da recuperação judicial da empresa executada, nos autos do processo n.o 0729417-71.2022.8.07.0015, que tramita perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 155535583 da origem). Assim, neste momento processual, estão presentes os pressupostos para a concessão de liminar, para que se oficiem os órgãos em que a RDJ possui conta vinculada, orientando-os a não liberarem valores aos sócios da empresa, uma vez que esta encontra-se em Recuperação Judicial. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para determinar que o juízo de origem oficie os órgãos em que a RDJ possui conta vinculada a contratos administrativos, para que não liberem quaisquer valores aos sócios da empresa e, no caso de estes já estarem disponíveis para liberação, que os montantes sejam depositados no juízo falimentar (processo n.o 0729417-71.2022.8.07.0015), até ulterior decisão. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, solicitando as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator